Tribunal: STF
Processo: Rcl 52627
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reginaldo Francisco de Souza propôs reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 1000986-48.2020.5.02.0003, na qual alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Narra o reclamante que o órgão reclamado deixou de conhecer de recuso de agravo interno por ele interposto e fixou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por considerar infundado do recurso. 



    Alega que a citada fixação de multa esvazia a promoção do acesso ao sistema judicial e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que tem previsão no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. 



    É o Relatório.



    2. As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I. preservar a competência do tribunal;



    II. garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III. garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV. garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, não foi indicada qualquer das hipóteses acima elencadas, limitando-se o reclamante a tecer alegações de violação a dispositivos constitucionais, o que demonstra a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator